Tribunal: STF
Processo: RE 76657
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
APOSENTADORIA. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. HAVENDO
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA, E SENDO CLAROS OS SEUS TERMOS, NÃO HÁ COMO
FAZER USO DE LEGISLAÇÃO GENERICA PARA, NESTA, COLHER DIREITOS MAIS
AMPLOS.
DECISÃO LOCAL QUE NÃO MALFERIU A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO
ADQUIRIDO, NEM DISCREPOU DA JURISPRUDÊNCIA INVOCADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.